Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716943-55.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIACAO MANSOES ALVORADA D E S P A C H O Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de novembro de 2020 11:06:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador